Tribunal: TJBA
Processo: 8051460-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051460-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEILTON NOBRE DE FREITAS

Advogado(s)
:
SAMARA MARIA SOUSA MACIEL, RICARDO DOS SANTOS MACIEL

AGRAVADO: HELVIDIO CLEMENTINO DE AGUIAR e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO PINTO MADUREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA RESIDÊNCIA HABITUAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do executado derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia, afastando a alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se os direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre imóvel alienado fiduciariamente podem ser alcançados pela proteção conferida ao bem de família pela Lei nº 8.009/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A extensão da proteção do bem de família aos direitos aquisitivos do devedor fiduciante pressupõe a demonstração inequívoca de que o imóvel constitui, efetivamente, a residência habitual do devedor e de sua família.

4 - A certidão do oficial de justiça que cumpriu a carta precatória consignou que o executado não foi localizado no imóvel, havendo informação de que terceiros residiam no local, circunstância não esclarecida pelo agravante.

5 - Os documentos de encargos acessórios do imóvel (contas de consumo) e imagem em notificação condominial que retrata pessoa de costas, sem identificação facial, são insuficientes para demonstrar a efetiva residência.

6 - A existência de outro imóvel em nome do executado, aliada à constatação de que ele não foi localizado no bem penhorado, reforça a ausência de comprovação da utilização como moradia permanente.

7 - A proteção do bem de família, como exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial do devedor, não pode se converter em instrumento de blindagem patrimonial indevida.

8 - A penhora dos direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária encontra expressa previsão legal no art. 835, XII, do CPC.

9 - O princípio da menor onerosidade da execução não pode ser invocado de forma abstrata para obstar a efetividade do processo executivo, cabendo ao devedor viabilizar concretamente a expropriação de outros bens, se pretende substituir o bem penhorado.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051460-98.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ALEILTON NOBRE DE FREITAS
e como apelada
HELVIDIO CLEMENTINO DE AGUIAR e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.